Tribunal: TJDFT
Processo: 0742191-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742191-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS II RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO DEMOLITÓRIO. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE GUARITA EM ÁREA PÚBLICA E SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O §3o do art. 183 da CF e o art. 102 do Código Civil dispõem que os bens públicos não são passíveis de serem adquiridos por usucapião. Tampouco os bens públicos de uso comum podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual. 2. Mostra-se irrelevante que a construção da guarita do “condomínio” tenha se dado em “rua sem saída”, uma vez que a constituição de condomínio sobre via pública não tem qualquer amparo legal. 3. Nessa hipótese, a demolição é a sanção administrativa prevista em lei, consoante se extrai do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei 6.138/2018. 4. A quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) presente na petição inicial como valor da causa, não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, hipótese que autoriza a modificação do valor da causa, pelo Juízo, que poderia inclusive fazê-lo de ofício, tudo conforme o art. 292, §3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 2o, §§1o e 2o, e 3o, ambos da Lei Federal 6.766/1979, sustentando que a obra descrita no auto de Intimação Demolitória n° E-0671-086754-OEU se trata de reforma da guarita já existente, construída a mais de 15 anos, e não de obra nova como mencionado nos autos. Requer, assim, a anulação do ato administrativo demolitório. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o, §§1o e 2o, e 3o, ambos da Lei Federal 6.766/1979. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Nessa hipótese, em que a construção se deu em área pública e sem a devida autorização, assim como impassível de regularização, a demolição seria a sanção administrativa prevista em lei (...). Por fim, não tem relevância a argumentação de que outros “condomínios” da mesma região teriam ocupado igualmente área pública com a edificação de guaritas. A existência de possíveis e eventuais ilegalidades não legitima a apropriação da via pública por quem quer que seja, pois não há direito adquirido ou de isonomia ao ato ilícito. Partindo da presunção de legalidade dos atos administrativos e à míngua de elementos de convencimento carreados que infirmem os levantamentos e informações prestadas pela Administração Pública, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer irregularidade na notificação para a demolição e no processo administrativo” (ID 58370892). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003